Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-73.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700168-73.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: DIANA BRASILIENSE PIMENTEL BARROS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a ré a pagar à autora a importância de R$770,09 (setecentos e setenta reais e nove centavos), a título de restituição, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde a data da despesa e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do arbitramento. A recorrente apresentou petição (ID. 22018757), onde requereu a desistência do recuso. Desta forma, homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil, e determino o arquivamento do presente recurso Inominado, com a consequente baixa e arquivamento do feito. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito